Tribunal: TJDFT
Processo: 0730905-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. contrato de financiamento de veículo. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE prestação inferior a contratada. valor unilateralmente produzido SEM EFEITO LIBERATÓRIO. EFEITOS DA MORA. inscrição no cadastro de inadimplentes. possibilidade. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não cabe ao magistrado, em sede de tutela antecipada de urgência, analisar alegação de abusividade da cláusula contratual, o que consiste no mérito da ação revisional cumulada com consignação em pagamento.
2. O valor que o contratante aponta ser devido foi produzido unilateralmente e corresponde a somente 60% (sessenta por vento) do valor originalmente pactuado, o que torna necessário o cumprimento do contraditório a fim de se atestar se as prestações observam os ditames da legislação de regência sobre o tema.
3. A consignação em pagamento do valor das parcelas vencidas e vincendas somente seria possível, na via preambular própria da tutela antecipada, se o contratante tivesse comprovado que houve recusa da agente financiador em receber os valores no tempo e modo contratados, o que não ocorreu.
4. O depósito de valor inferior ao que foi pactuado não tem o condão de afastar os efeitos da mora, notadamente quando os cálculos foram efetuados de forma unilateral, sem o contraditório, resultando em valor inferior ao da parcela assumida.
5. A inclusão do nome nos registros cadastrais de inadimplência, previsto inclusive no Código de Defesa do Consumidor, é providência indispensável à segurança das relações comerciais e não pode ser classificada como praxe ilícita. Possibilidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.